Tribunal: TCU
Processo: 028.596/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9046/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.596/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Felix de Oliveira (XXX.976.477-XX); Cassiano Ferreira da Silva (XXX.041.414-XX); Elias Candido da Silva Torres (XXX.447.877-XX); Fabricio Dias de Souza (XXX.694.957-XX); Gabriel Dantas Borges Goncalves (XXX.329.067-XX); Gabriel Marques Leal (XXX.088.095-XX); Gabriel Matheus da Costa (XXX.624.597-XX); Gabriel da Cruz Neves de Oliveira (XXX.987.357-XX); Guilherme da Silva Andrade (XXX.188.797-XX); Jean Yuri Reis Alves Flores (XXX.124.937-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.